Tribunal: STF
Processo: Rcl 57383
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1019673-31.2022.8.26.0053. A parte reclamante alega que, ao aplicar de forma equivocada os Temas 377 e 384 da repercussão geral, o juízo reclamado teria usurpado a competência desta Suprema Corte para conhecer da matéria constitucional debatida nos autos, em especial do art. 37, XI, da Constituição Federal.  



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. No caso em apreço, a parte ora beneficiária, delegado de polícia, ajuizou ação com o objetivo de ver excluída a “Gratificação por Acúmulo de Titularidade” - GAT do abate-teto previsto no inciso XI do art. 37 da CF/88 (EC nº 41/03), e de ter restituídos os respectivos valores descontados. O juízo de primeira instância acolheu a pretensão, por entender que a gratificação constitui verba indenizatória eventual, razão pela qual não pode ser incluída para fins de incidência do redutor salarial. Em sede de recurso ordinário, o Tribunal local limitou-se a apreciar o direito à indenização sob a ótica do disposto na Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007 e no Decreto nº 53.317/2008: “considerando que a lei assegura a vantagem para delegado que acumula funções por período igual ou superior a quinze dias, irrelevante que a localidade não esteja especificada no Decreto Regulamentar”; portanto, “cabe a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a indenização pelos pagamentos não realizados”.



    5. No subsequente recurso extraordinário, a parte ora reclamante sustentou, em suma, violação ao art. 37, XI, da CF/88, porque “o caso dos autos NÃO se trata de cumulação lícita de cargos, uma vez que o único cargo ocupado pela parte contrária é o de DELEGADO DE POLÍCIA DE SP”. O recurso extraordinário teve o seguimento negado com base no Tema 377 da repercussão geral, cuja tese dispõe: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (mesma tese do Tema 384-RG).



    6. De fato, houve equívoco ao se invocar o Tema 377-RG para negar seguimento ao recurso extraordinário. A controvérsia objeto do processo de origem foi resolvida com fundamento na natureza da gratificação, e não na acumulação lícita de funções, de modo que não se podia dizer que o acórdão recorrido estava “em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral” (art. 1030, I, a, do CPC). O erro certamente resultou do alegado no recurso extraordinário.



    7. Ocorre que do equívoco do órgão reclamado não decorre a procedência do pedido no presente feito. Isso porque, em casos semelhantes, esta Corte vem assentado que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT (Gratificação de Acúmulo de Atividade) para fins de incidência do teto remuneratório, faz-se necessária o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. A propósito, transcrevo a ementa do seguinte precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE GAT. NATUREZA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    (RE 1.213.137, Rel. Min. Luiz Fux)



    8. Na mesma linha, confiram-se: ARE 1.312.805, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.388.013, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.395.724, Rel. Min. Presidente Luiz Fux; ARE 1.404.484, Relª. Minª. Presidente Rosa Weber; ARE 1.411.071, Rel. Min. Nunes Marques.



    9. Sendo inadmissível o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite (art. 1.039, PU, do CPC/2015), apesar do equívoco ocorrido na origem, a presente reclamação configura-se inútil. Não há, pois, interesse de agir da parte autora. 



    10. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator